Tribunal: TJES
Processo: 5005654-45.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005654-45.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IZABEL CRISTINA ROSA VEIGA e outros
APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve a sentença de parcial procedência em ação condenatória de reajuste de cláusula contratual abusiva, a qual determinou a aplicação da taxa média de juros do Banco Central à época da contratação e a repetição simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vícios de omissão quanto à modalidade da operação de crédito, à legalidade da cobrança de juros acima de 12% ao ano (Súmula Vinculante 7) e à incidência do Tema 929 do STJ acerca da repetição em dobro do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada explicita claramente a abusividade da taxa pactuada, que supera a média de mercado em quatro vezes ao mês e doze vezes ao ano, rechaçando teses genéricas sobre o perfil de risco por ausência de comprovação concreta nos autos.

Resta afastada a tese de omissão quanto ao Tema 929 do STJ, pois a restituição do indébito determinada foi na forma simples em virtude de as cobranças terem ocorrido antes de 31.03.2021, em estrita conformidade com o EREsp n. 1.413.542/RS.

Inexiste ofensa ou inobservância à Súmula Vinculante 7 do STF, visto que a taxa de juros não foi reduzida ao teto de 12% ao ano, mas sim adequada à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Constata-se o mero inconformismo da embargante com o desfecho da controvérsia, inviabilizando o acolhimento do recurso, que não se presta à rediscussão de matéria já resolvida e devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo incabível o seu manejo para a simples rediscussão de matéria já decidida ou para a adequação da decisão ao entendimento de quem recorre.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 39, V; CPC/2015, arts. 373, II, e 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante 7; STJ, EREsp n. 1.413.542/RS; STJ, Tema Repetitivo n. 929; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra o v. acórdão de ID 15629578, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível negou provimento aos recursos de apelação interpostos, para manter a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, na
ação condenatória de reajuste de cláusula contratual abusiva e devolução de valores pagos indevidamente cumulada com repetição de indébito e danos morais
ajuizada por
IZABEL CRISTINA ROSA VEIGA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar a aplicação da taxa média de juros divulgada pelo Banco Central à época da contratação e a repetição simples dos valores pagos a maior, julgando improcedente, por outro lado, o pleito de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 16292783), a embargante afirma que
(i)
o Órgão Colegiado “
não se atentou para a modalidade da operação de crédito objeto da lide, notadamente empréstimo bancário com desconto em conta corrente
”;
(ii)
“
a r. decisão colegiada também não se atentou para a legalidade da cobrança de juros acima de 12% ao ano em total observância a jurisprudência sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal
”;
(iii)
“
a r. decisão colegiada de fls. 08/19, a qual conheceu do recurso do Embargado, não se atentou sobre a existência do tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, em que foram afetados os [...] REsps 1517888/RN; 1585736/RS; 1963770/CE, os quais discutem a aplicação da repetição em dobro nas hipóteses do parágrafo único do artigo 42 do CDC, o qual é exatamente a hipótese deste autos
”.

Pois bem.

De início, registro que os embargos de declaração se constituem como recurso de fundamentação vinculada, cujo fim precípuo é aclarar ou integrar a decisão recorrida,
bastando, para seu conhecimento, o apontamento dos vícios contidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

Com efeito, conforme lecionada Marinoni, “
para que o órgão jurisdicional conheça dos embargos basta a afirmação do recorrente no sentido da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material – além, é claro, do atendimento dos demais requisitos de admissibilidade recursal
” (Código de processo civil comentado [livro eletrônico] -- 7. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao art. 1.026).

Assim, uma vez ventilada, no recurso, a questão acerca da qual a embargante entende ter sido omisso o acórdão a verificação, em concreto, da existência do vício, implica juízo de mérito, de modo que
não há falar no seu não conhecimento, conforme pretendido nas contrarrazões pela embargada
, motivo pelo qual passo à análise do mérito recursal.

Prosseguindo, como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Fincada essa premissa, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar amoldar sua irresignação ao vício de omissão (art. 1.022 do CPC), verifico que, em verdade, veicula mero inconformismo em relação ao desfecho da controvérsia estabelecido no v. acórdão embargado, notadamente porque a fundamentação explicitou de maneira cristalina os motivos que conduziram ao reconhecimento da abusividade, rechaçando especificamente a tese defensiva relacionada aos
riscos da operação
, consoante os seguintes trechos do acórdão embargado,
in litteris
:

[...]

Veja-se, portanto, que
a taxa de juros do contrato supera a taxa média mensal do mercado em 4 vezes e a anual em 12 vezes
, o que é suficiente para demonstração da sua abusividade (CDC, art. 39, inciso V).

Em arremate, ainda que a apelante alegue a incidência de uma série de fatores para cálculo da taxa dos juros pactuados no contrato, de modo a não submetê-los à análise à luz da taxa média de mercado - tais como ausência de garantias, o perfil de risco do cliente, o valor financiado e o prazo de pagamento, tudo a justificar, na forma do alegado, a fixação das taxas acima da média de mercado-, depreende-se que a contestação não veio acompanhada de qualquer elemento concreto capaz de justificar a discrepância entre os percentuais, bem como qual seria o impacto concreto de cada um destes fatores no cálculo final da taxa de juros (CPC, art. 373, inciso II).

[...]

Ademais, não viceja a tese de omissão quanto ao Tema Repetitivo n. 929, porquanto a modalidade de restituição que consta do acórdão embargado é a simples “
[...] visto ter sido cobrada antes de 31.03.2021, nos termos do que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp n. 1.413.542/RS
”.

De igual modo, não há falar em inobservância do disposto no enunciado da Súmula Vinculante n. 7, uma vez que a taxa pactuada foi reduzida à média do mercado divulgada pelo Banco Central e não ao patamar de 12% ao ano.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Posto isso,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo
CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e
LHES NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)